Tribunal: STF
Processo: HC 93518
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. 
   PACIENTE BENEFICIADO COM EXTENSÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU 
   LIBERDADE PROVISÓRIA A CO-RÉU. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA 
   CONDENATÓRIA MANTENDO, POR FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA, A SEGREGAÇÃO 
   CAUTELAR ANTERIORMENTE DECRETADA. INFORMAÇÃO OMITIDA PELO 
   PACIENTE. PERICULOSIDADE AFIRMADA NA SENTENÇA COMO FUNDAMENTO 
   PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IDONEIDADE.
1.	Habeas corpus 
   deferido a co-réu, pela Segunda Turma, reconhecendo a ausência de 
   fundamentação da custódia cautelar [HC n. 92.368, de que fui 
   relator, DJ de 18.4.08]. Estendida a decisão ao paciente, com 
   respaldo no artigo 580 do CPP, a Juíza da execução penal informou 
   ter sido proferida sentença condenatória, na qual mantida a 
   prisão preventiva por fundamentos diversos dos anteriormente 
   adotados. Verificado que essa informação foi deliberadamente 
   omitida na impetração, a Juíza, por determinação desta Corte, não 
   colocou o paciente em liberdade.
2.	Prisão cautelar, para 
   garantia da ordem pública, fundada na demonstração concreta da 
   periculosidade do paciente. Idoneidade. Precedentes.
	Ordem 
   denegada.